Tribunal: TJSP
Processo: 1011322-60.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR ASSOCIATIVA. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
1. Ação julgada improcedente na primeira instância.
2. Inconformismo do autor acolhido em parte.
3. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Seguro atípico. Relação de consumo caracterizada, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR ASSOCIATIVA. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
1. Ação julgada improcedente na primeira instância.
2. Inconformismo do autor acolhido em parte.
3. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Seguro atípico. Relação de consumo caracterizada, nos termos dos arts. 2o do CDC. Incidência da disciplina legal securitária e das normas de proteção ao consumidor.
4. Furto qualificado de motocicleta. Verossimilhança das alegações do autor. Inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC. Conjunto probatório não infirmado pela ré, ônus que lhe cabia. Indenização securitária devida.
5. Dano moral não configurado. Singela divergência quanto à interpretação de cláusulas do contrato.
6. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor o valor do veículo na data do sinistro, de acordo com a tabela FIPE.